Tribunal: TJMT
Processo: 1002466-12.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002466-12.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MARIA LEITE DE MIRANDA SILVA - CPF: 284.655.981-34 (RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1002466-12.2024.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO representando
MARIA LEITE DE MIRANDA SILVA e MUNICIPIO DE CACERES
.

Data do Julgamento Virtual:
10 a 13/02/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando o fornecimento, solidariamente pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cáceres, de medicamentos necessários ao tratamento de enfermidades da autora, a ser realizado pela rede pública de saúde (SUS/MT) e, em caso de indisponibilidade, pela via privada às expensas dos requeridos. O recorrente pleiteia a exclusão da obrigação de fornecer medicamentos não integrantes da lista do SUS, a imposição de bloqueio judicial como meio coercitivo preferencial, e o reconhecimento da ausência de solidariedade na responsabilidade pelo fornecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigação do Estado de Mato Grosso em fornecer os medicamentos, independentemente de constarem na lista do SUS; e (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo fornecimento deve ser solidária entre os entes federativos ou proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é dever do Estado lato sensu, abrangendo União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, sendo a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos solidária entre os entes federativos.

A apresentação de receituário e relatório médico que comprovam a necessidade dos medicamentos constitui prova suficiente para o reconhecimento do direito da autora ao fornecimento das medicações pleiteadas.

A negativa de fornecimento sob alegação de restrições orçamentárias ou administrativas não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde e à vida, sendo dever do Poder Judiciário intervir para garantir a efetivação desse direito.

O bloqueio judicial de verbas públicas pode ser determinado em caso de descumprimento da obrigação, mas a sentença recorrida não impôs sanções desproporcionais, limitando-se a garantir o direito da autora.

A jurisprudência consolidada reconhece a obrigação solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde essenciais, não cabendo a alegação de divisão proporcional de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O fornecimento de medicamentos essenciais ao tratamento da saúde é obrigação solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, independentemente de constarem na lista do SUS, quando demonstrada a necessidade mediante prescrição médica.

A negativa de fornecimento de medicamentos essenciais com base em restrições orçamentárias ou administrativas não afasta o dever constitucional dos entes federativos de garantir o direito à saúde.

A imposição de medidas coercitivas, como o bloqueio judicial de verbas, pode ser determinada para garantir a efetividade do direito à saúde, respeitando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.099/95, art. 46; CNGC, art. 460; CF/1988, art. 128, II, "a"; Lei no 8.625/93, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI no 1001923-82.2019.811.0006, Rel. Des. Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 23/06/2020; TJ-MT, Procedimento do Juizado Especial Cível no 1106154-2014.811.0010, Turma Recursal Única, j. 28/06/2016.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais,
para
condenar
, solidariamente,

o
Estado de Mato Grosso e o Município de Cáceres a
viabilizem o fornecimento dos medicamentos, ADDERA 50000UI, BETRAT, NUTREN SENIOR, NIMEGON MET 50/1000MG, ARADOIS, NIFEDIPINO 20MG, INSULINA GLARGINIA E CITONEURIM, a autora, a ser realizado pela rede pública de saúde (SUS/MT) e,
não havendo disponibilidade pelo SUS, que o medicamento seja adquirido na via privada, às expensas dos requeridos

O recorrente Estado de Mato Grosso requer a reforma da sentença, no sentido de que seja afastada a obrigação de fornecer medicação “fora do SUS e Básicos”, bem como seja afastada a aplicação de multa ou sanções, preferindo-se o bloqueio judicial. Alternativamente, requer que seja reconhecida a divisão de responsabilidade proporcional com outro ente público, sem presunção de solidariedade.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pela manutenção da sentença.

O Município de Cáceres não apresentou manifestação.

O douto representante do Ministério Público, em id. 257757159, manifestou pelo não provimento do recurso.

Em Sessão de Julgamento o representante do Ministério Publico ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

Colendos Pares:

O reclamante propôs ação de obrigação de fazer sustentando que a senhora Maria Leite de Miranda Silva é portadora de Hipertensão Arterial Sistêmica (CID I10), Diabetes Mellitus tipo II (CID E11.2), Sarcopenia Moderada (CID M62.84), além de Hipovitaminoses (CID E55) e Marcadores Inflamatórios Associados (CID D519), pelo que necessita das medicações ADDERA 50000UI, BETRAT, NUTREN SENIOR, NIMEGON MET 50/1000MG, ARADOIS, NIFEDIPINO 20MG, INSULINA GLARGINIA E CITONEURIM
.

Encartado parecer técnico emitido pelo NAT (Id. 257029851), relatou ser desfavorável ao fornecimento dos medicamentos.

Pois bem. A ação foi julgada procedente para condenar, solidariamente, o Estado de Mato Grosso e o Município de Cáceres a fornecerem as medicações
.

Diante de tal situação o Estado, ora recorrente, interpôs recurso visando à reforma da sentença no sentido de que seja afastada sua obrigação em fornecer as medicações.

In casu
, o reclamante apresenta receituário e relatório médico indicando a necessidade do uso dos medicamentes listados acima, em virtude do seu estado de saúde, portanto, o não fornecimento das medicações constitui violação ao direito líquido e certo da autora à saúde, constitucionalmente garantido.

Em que pese os termos da oposição das razões recursais entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a
fazer
nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Sendo assim, quando o Estado se demonstra incapacitado para gerir a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

É de trivial sabença que compete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”.

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em prática este direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal Única/MT:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NA GESTAÇÃO (ENOXAPARINA) – PEDIDO MÉDICO – NEGATIVA DOS ENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO SOLIDÁRIA PARA FORNECER O MEDICAMENTO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – TESE DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – DEVER CONSTITUCIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos um tratamento de saúde digno. Havendo documentação médica que indica a necessidade primordial do medicamento prescrito, bem como havendo comprovação por meio do parecer do NAT no sentido de que o medicamento não é fornecido pelo SUS e havendo ainda comprovação da negativa de fornecimento, de rigor a procedência da demanda.
Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido
.” -
(TJ-MT - RI: 10019238220198110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 23/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/06/2020) (destaquei).

No mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É inafastável a responsabilidade do Estado e do Município em realizar os procedimentos médicos necessários à preservação da saúde da recorrida, em razão do disposto no art. 196 da Constituição Federal
. 2. Laudo do NAT que atesta a necessidade de realização do procedimento solicitado.”
(Procedimento do Juizado Especial Cível 110615420148110010/2016, Turma Recursal Única/MT, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 28/06/2016) (destaquei)”

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Destarte, correta a sentença que determinou a disponibilização dos medicamentos pleiteados na inicial, tendo em vista necessidade devidamente comprovada nos autos, inclusive, já fora integralmente cumprida, conforme bem salientado em sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o estado recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a reclamante estar representada pelo Ministério Publico, em face da vedação de recebimento de honorários em favor do Ministério Publico nos termo do art. 128,II, a da Constituição Federa e do artigo 44,I da Lei 8625/93.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025